Tribunal: STF
Processo: MS 38104
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Mandado de Segurança. Atos jurisdicionais de Ministro do Supremo Tribunal Federal.



1. Mandado de segurança que impugna decisão monocrática e acórdãos proferidos por esta Corte no Habeas Corpus 201.278/AC.



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e não exista meio para a sua impugnação. Precedentes.



3. Mandado de segurança a que se nega provimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra: (i) decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, relator do Habeas Corpus - HC 201.278, que negou seguimento ao feito sob o fundamento de que os argumentos veiculados não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, o que caracterizaria indevida supressão de instância (doc. 29); (ii) o acórdão do HC 201.278 AgR, julgado pela Segunda Turma do STF, que negou provimento ao agravo regimental por constatar reiteração dos argumentos expostos na petição inicial; e (iii) o acórdão do HC 201.278 AgR-ED, que rejeitou os embargos de declaração ante a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



     



    2. O impetrante reitera argumentos de mérito deduzidos nas instâncias ordinárias, no habeas corpus denegado e nos sucessivos recursos interpostos. Formula pedido liminar para que seja reconhecida a incompetência da 2ª Vara da Infância e da Juventude de Rio Branco (AC), que processou e julgou o impetrante, e, por consequência, seja declarada a nulidade do processo e de seus apensos. No mérito, pede a confirmação da liminar.



     



    3. É o relatório. Decido.



     



    4. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, assim como o parecer do Procurador-Geral da República, por se tratar de matéria com jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



     



    5. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de não admitir, salvo em situações absolutamente excepcionais, mandados de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, quer as proferidas por seus órgãos colegiados, quer as prolatadas monocraticamente por qualquer de seus ministros. Nesse sentido, cito o enunciado nº 267 da Súmula do STF e os seguintes julgados:



      



    Súmula do Supremo Tribunal Federal, enunciado nº 267:



    “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    “Mandado de Segurança. Ato decisório. Impetração contra atos de Ministro do STF. Inadmissibilidade. Não conhecimento. Agravo improvido. Precedentes. 



    Não cabe pedido de mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros”. 



    (MS 25.070 AgR, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28.03.2007) 
 
“Mandado de Segurança. Impetração contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ato de conteúdo jurisdicional. Ato da autoridade impetrada resultante do regular exercício das atribuições de relatoria nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agravo a que se nega provimento”. 



    (MS 26.049 AgR, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 06.06.2007) 
 
“Mandado de Segurança. Impetração contra ato de conteúdo jurisdicional proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Possibilidade de o relator da causa, no Supremo Tribunal Federal, dela não conhecer, mediante decisão monocrática. Legitimidade Constitucional desse poder processual do relator. Recurso de agravo improvido. 



    Descabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional emanado do Supremo Tribunal Federal. Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes”. 



    (MS 27.216 AgR, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.09.2008) 
 
“Agravo regimental. Mandado de Segurança contra ato judicial emanado das turmas ou do plenário do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Súmula 267. Uso do writ como sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. 



    1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 



    2. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93]. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (MS 28.054 AgR, Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. em 17.06.2010) 
 
“Agravo regimental. Mandado de Segurança. Decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Agravo Desprovido. 



    I. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. 



    II. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (MS 30.427 AgR, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 19.05.2011)



 



    6. As exceções reconhecidas dizem respeito a casos em que os atos jurisdicionais atacados são irrecorríveis e resta demonstrada a sua inequívoca teratologia. Nesse sentido:



    “Agravo Interno em Mandado de Segurança. Ato de ministro do Supremo Tribunal Federal que determinou a inserção de recurso em pauta de julgamento virtual e indeferiu pedido de sustentação oral. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Não cabimento da impetração. 



    1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 



    2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. 



    (MS 35.646 AgR, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 26.10.2018)



     
“Agravo Regimental em mandado de segurança. Atos jurisdicionais praticados pelo Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia. Não cabimento do writ. Conformidade dos atos impugnados à jurisprudência desta Suprema Corte, diante do abuso do exercício do direito de recorrer. Ausência de violação da ampla defesa. 



    Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. 



    Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (MS 32.772 AgR, Pleno, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 05.03.2015)



     



    7. A hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções mencionadas. 



     



    8. Da atenta leitura do inteiro teor dos acórdãos apontados como atos coatores, não se extrai nenhum elemento teratológico. Os fundamentos apresentados pelo Ministro Relator seguem o padrão jurisprudencial desta Corte, justificando adequadamente as decisões proferidas. Ausente, portanto, circunstância excepcional que autorize o processamento do mandado de segurança.



     



    9. Além disso, o impetrante alega genericamente o pretenso abuso de poder do Ministro relator, sem, no entanto, impugnar especificamente os fundamentos das decisões que pretendia anular. 



     



    10. Diante do exposto, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao writ.



     



          Publique-se. Intimem-se.



     



          Brasília, 20 de outubro de 2021.



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator